Tribunal: TJMT
Processo: 1082199-42.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082199-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA GABRIELLY LEMES LARA - CPF: 064.983.631-69 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Agravo Interno nº:
1082199-42.2024.8.11.0001

Agravante(s):
ANA GABRIELLY LEMES LARA.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVA COMPLETA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte reclamada para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito de R$ 357,93.

A agravante alegou validade do extrato de negativação emitido pela CDL Cuiabá (SPC/SERASA), ausência de apontamentos preexistentes e violação à jurisprudência que reconhece o dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o extrato de negativação apresentado pela autora é suficiente para comprovar a inscrição indevida e a inexistência de outras restrições em seu nome; (ii) definir se a ausência de extratos de outros cadastros, como o SCPC/Boa Vista, impede o reconhecimento do dano moral; (iii) avaliar se o agravo interno foi manejado de forma protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extrato juntado aos autos (ID 282143382), embora idôneo, apresenta apenas informações relativas ao SPC/SERASA, não abrangendo outros órgãos de proteção ao crédito, como SCPC/Boa Vista, conforme exigência consolidada na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Para a configuração de dano moral por negativação indevida, exige-se prova de que a inscrição discutida nos autos foi a única em nome da parte autora, o que não foi comprovado pela agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal, bem como precedentes do TJMT e do STJ, afastam a aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa
quando ausente prova da exclusividade da inscrição indevida, especialmente diante da ausência de extratos completos e atualizados de todos os cadastros.

O agravo interno, ao reiterar argumentos já refutados e sem apresentar novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revela caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

Compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à inexistência de outras inscrições negativas.

É cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em agravo interno interposto com o único propósito de rediscutir matéria decidida de forma fundamentada, e reiterada por jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Reclamação Constitucional nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; 1ª Turma Recursal/MT, Conclusão nº 5.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284343356, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
para
afastar
a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito negativado no valor de
R$ 357,93 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos).

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
SPC/SERASA – ID 282143382
) é documento válido e atualizado, uma vez que foi emitido, de forma
on-line
, pela CDL Cuiabá, com data inferior a 60 dias, demonstrando a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma, ainda, a inexistência de apontamento preexistente em nome da consumidora.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
e da Súmula por esta editada
, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284343356, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 357,93 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos)
,
que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela reclamante, do serviço que originou o débito negativado,
mostrando-se indevida a inclusão do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado para
afastar a condenação por danos morais
, em razão da inexistência nos autos de extratos de restrições (
SCPC/BOA VISTA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 357,93 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos)

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E
SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei).

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 282143382 seja considerado idôneo, por ser emitido pela CDL Cuiabá, observa-se que se restringe às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos
SPC/SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284343356, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025